Tribunal: TJMT
Processo: 1014628-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1014628-96.2020.8.11.0000
Processo originário: Mandado de Segurança n. 3827-20.2018.8.11.0038
Agravante: Município de Indiavaí
Agravada: Companhia Elétrica Figueirópolis
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Indiavaí, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 3827-20.2018.8.11.0038, deferiu, em parte, o pedido de liminar, consistente na determinação de expedição de Declaração de não Incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), para os imóveis desapropriados pela Impetrante, na circunscrição do referido município, nas áreas descritas na Resolução Autorizativa 1.551/08 – ANEEL.
Irresignado, o ente municipal afirma que embora se trate de caso de desapropriação, a autorização para não incidência do imposto é possível apenas na hipótese de reforma agrária, que objetiva a preservação de vegetação ou implantação de área de preservação, o que não abrange a situação do Agravado, já que a área desapropriada é para a construção de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH), cujo empreendimento tem natureza lucrativa.
Ademais, afirma que não há falar em imunidade, porque não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 35, do CTN.
Por fim, defende que a imunidade seria possível se estivesse prevista em lei municipal, o que não ocorre, razão pela qual o Agravante postula a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, nos seguintes termos:
seja reformada a decisão proferida pelo Juízo de piso em sede de liminar, reconhecido o pleno direito a cobrança do referido imposto de Transmissão de Bens Inter Vivos – ITBI, recaindo sobre os imóveis desapropriados e que são objetos de transmissão.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Denota-se dos autos que a empresa Companhia Energética Figueirópolis S.A. impetrou o mandado de segurança, em face da autoridade, indigitada de coatora, do Sr. Prefeito Municipal de Indiavaí, Valteir Quirino dos Santos, bem como do Sr. Assessor jurídico, Francisco de Assis Ramalho Araújo, consistente no indeferimento da isenção do ITBI, sobre aqueles imóveis que foram desapropriados para a construção da pequena hidrelétrica.
Para tanto, noticiou a parte Impetrante que é concessionária federal responsável pela construção e operação da PCH Figueirópolis e, para que seja possível a implantação do empreendimento, fez-se necessária a desapropriação de alguns imóveis para a formação do futuro reservatório de águas, o que foi permitido pela ANEEL, por meio da Resolução Autorizativa n. 1.511 de 2018, declarando de “utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Companhia Energética Figueirópolis S.A, as áreas de terra que específica, necessárias à implantação a PCH Figueirópolis”.
Entrementes, teve negada, pelas autoridades indigitadas de coatoras, a isenção do imposto sobre a transmissão de bens imóveis, razão pela qual impetrou o writ.
Como consta do relatório, o Douto Magistrado deferiu, em parte, o pedido, para determinar a expedição da Declaração de não Incidência do ITBI, para aqueles imóveis que foram desapropriados.
A propósito, transcrevo um trecho da fundamentação constante da decisão:
“Tem-se que a desapropriação é uma forma originária de aquisição da propriedade, na medida que não está vinculada à situação jurídica anterior. Dessa forma, conclui-se que com a desapropriação não ocorre a transmissão da propriedade e, por isso, ausente o fato gerador, não se está sujeito à incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)”.
Contra essa decisão recorre o ente municipal, ao argumento de que não há autorização legal para a isenção, no caso de desapropriação de empreendimentos com fins lucrativos, como é o caso do Agravado, bem como o benefício somente é possível para os casos de desapropriação para reforma agrária, visando à preservação da vegetação e(ou) para implantação de área de preservação, todavia regidas em Lei Federal própria.
Além disso, argumenta o Recorrente que o caso dos autos não se amolda à exceção do pagamento de ITBI, previsto no artigo 36, do CTN, no que dispõe que não incidirá o referido imposto, quando incorporados ao património da pessoa jurídica, no caso de a empresa ser a administradora de seus próprios bens, como na realização de integralização de capital social, ou, ainda, quando decorrente de fusão, incorporação, cisão, ou extinção de pessoa jurídica.
Entrementes as razões do Agravante, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, porque, no caso do Agravado, os fundamentos que baseiam o direito defendido no writ possuem relevância jurídica.
A ANEEL editou a Resolução Autorizativa n. 1.511 de 2018, declarando “utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Companhia Energética Figueirópolis S.A, as áreas de terra que especifica, necessárias à implantação a PCH Figueirópolis”, desse modo, a natureza jurídica da desapropriação, no caso dos autos, é a utilidade pública, ainda que a atividade a ser exercida possua fins lucrativos, de modo que não deve subsistir a exigência do imposto.
Nessa toada, este Sodalício posiciona-se, nesta matéria, no seguinte sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA E DE NÃO CONHECIMENTO – REJEITADAS – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – MODO DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI – RECURSO DESPROVIDO.
“A desapropriação é forma originária de aquisição da propriedade, pois a transferência opera-se pelo fato jurídico em si, independentemente da vontade do expropriado, que se submete aos imperativos da supremacia do interesse público sobre o privado.” (REsp 468.150/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 06/12/2005, DJ 06/02/2006, p. 199).
Por ser a desapropriação uma forma de aquisição originária de propriedade, não há transmissão, de modo que, não revela hipótese de incidência do ITBI.
(TJMT – RAC n. 0000509-34.2012.8.11.0096, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/05/2016, publicado no DJE 19/05/2016).
Ademais, o STJ considera que a desapropriação não é transmissão de propriedade, mas, uma modalidade de aquisição originária do imóvel, mas um fator que afasta a incidência do ITBI, uma vez que não há falar em fato gerador do imposto (Resp n. 1.651.446/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; AResp n. 374.314/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques).
Nessa toada, entendo que o presente recurso não preenche os requisitos necessários à concessão do pedido de efeito suspensivo, especialmente do perigo de dano grave ou de difícil reparação, posto que, se, ao final da ação mandamental ou deste recurso, vislumbrar-se o dever de pagamento do imposto, a Fazenda Pública o exigirá normalmente.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pleiteada e mantenho a decisão de Primeiro Grau.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.